Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702286-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEFFERSON MATUSALEM SANTOS CARDOSO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL O PARAISO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, JEFFERSON MATUSALEM SANTOS CARDOSO, contra decisão prolatada nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0722168-54.2022.8.07.0020, na qual contende com CONDOMINIO RESIDENCIAL O PARAISO. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela advogada do agravante de dilação de prazo para apresentar a defesa cabível, em 15 dias, diante da realização de procedimento dentário. Confira-se (ID 208538582). “INDEFIRO o pedido de ID 207995899, haja vista que o documento de ID 207999802 não atende os quesitos legais para sua eficácia, pois não consta diagnóstico codificado, conforme o CID (Código Internacional de Doenças) do procedimento realizado. INTIME-SE a parte executada para se manifestar da penhora de ID 205644105, no prazo de 15 (quinze) dias. INTIMEM-SE ainda as partes para se manifestarem acerca da avaliação do imóvel de ID 205644104, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.” Em seu recurso, pede a atribuição de suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão (Id. 208538582), ora agravada, até julgamento final do presente recurso. No mérito, pede que a cassação da decisão agravada, determinando-se sua reforma, para validar a eficácia do atestado médico apresentado pela advogada. Alega trata-se de execução de título extrajudicial, cujo magistrado indeferiu o atestado médico apresentado pela advogada do agravante, no momento processual em que havia prazo aberto para impugnação da Execução de título Extrajudicial por meio de Embargos (Id. 208538582). A advogada atuante no presente processo, apresentou um atestado médico que comprova sua incapacidade temporária para o exercício de suas atividades profissionais. O atestado foi emitido por profissional devidamente habilitado e visava garantir que o agravante pudesse cumprir com suas necessidades de tratamento e recuperação. Afirma que além de desconsiderar a condição médica da agravante, compromete gravemente o direito de defesa do cliente, visto que a impossibilidade de atuação da advogada pode resultar em prejuízos ao andamento do processo e à própria defesa da parte. Afirma que o indeferimento do atestado médico, ao desconsiderar a incapacidade temporária da advogada, contraria o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), que assegura ao advogado o direito à proteção da saúde e à recuperação. A negativa ao deferimento do atestado médico não só prejudica a advogada, como também compromete o direito de defesa do cliente, o que configura cerceamento ao direito processual. Assevera que a resolução do Conselho Federal de Medicina CFM 1658/2002, dispõe que o CID, que é o diagnóstico da doença do paciente, não é obrigatório. Assevera que no site CONJUR/2024, CCJ da Câmara aprova suspensão de prazos para advogado doente. Ademais, a jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) é clara ao reconhecer a validade de atestados médicos apresentados por advogados, desde que devidamente comprovados e emitidos por profissionais competentes. O TST tem reiteradamente decidido que a saúde do advogado deve ser respeitada, e que a sua ausência, quando devidamente justificada, não pode resultar em prejuízo ao direito de defesa da parte representada. Em decisão de ID 64226825, o recurso não foi conhecido em razão da intempestividade. Por meio dos embargos de declaração de ID 64607584, o recorrente pleiteia a reconsideração da decisão, para que o recurso seja conhecido. É o relatório. Decido. Acolho os embargos de declaração como pedido de reconsideração para conhecer do recurso, em razão da sua tempestividade. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do pagamento de preparo diante da gratuidade de justiça que ora defiro, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a agravante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de prorrogação, por 15 dias, do prazo de apresentação de sua defesa (embargos à execução), por ter sido apresentado atestado odontológico pela patrona do recorrente. Conforme mandado juntado aos autos em 29/7/2024, o agravante teve seu bem imóvel, localizado no SHA conjunto 6, Chácara 463-Vereda da Cruz, Lote 16, Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras), Brasília/DF, CEP 71996-350, penhorado e avaliado por estimativa em R$ 400.000,00, no dia 17/7/2024, conforme IDs 205644103, 205644105 e 205644104. Por meio da petição de ID 207995899, datada de 19/8/2024, a advogada compareceu aos autos com procuração (datada de 30/7/2024) e esclareceu o seguinte: “Inicialmente informar que a Causídica que representa o Requerido, é portadora de doença crônica denominada ARTRITE REUMATÓIDE e ARTROSE. Essa patologia, dentre outros transtornos, esta causando degeneração de seus ossos, e por vezes, em forma de dores crônicas e febre reumática, a deixa sem nenhuma possibilidade de EXERCER SUA PROFISSÃO de forma salutar. Desta feita, em 16 de agosto de 2024, foi submetida a prossedimento cirúrgico, que se agravou devido ao quadro pré existente, impossibilitando-a totalmente de exercer sua profissão. Assim, para apresentar uma defesa eficaz, e, por respeito as partes do processo, apresenta atestado médico em anexo, requerendo dilação de prazo por 15 dias a contar do dia do procedimento dentário, para apresentar a defesa cabível.” Foi juntado aos autos o atestado de ID 207999802, de 16/8/2024, emitido pelo Cirurgião Dentista Dr. Issy José Pereira Júnior, CRO-DF 8256, em que consta que a patrona deve ficar em repouso por 15 dias, no lugar do CID consta “Implante”. Em 25//8/2024, foi proferida a decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pela advogada do agravante, “haja vista que o documento de ID 207999802 não atende os quesitos legais para sua eficácia, pois não consta diagnóstico codificado, conforme o CID (Código Internacional de Doenças) do procedimento realizado” (ID 208538582). A respeito do tema, a legislação processual estabelece que o direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se com o decurso do prazo, ressalvado, porém, à parte comprovar que não realizou por justa causa, considerada como “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (Art. 223, §1o, do CPC). Ou seja, trata-se de medida excepcionalíssima a relativizar a preclusão processual e desde que efetivamente comprovada. Na mesma linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é enfática ao preconizar ocorrer a justa causa apenas quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1924732 RJ 2021/0193295-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/11/2021). Neste momento processual, as alegações da patrona do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo de defesa. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de outubro de 2024 14:54:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador